Tribunal: TJES
Processo: 5004182-09.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004182-09.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDER DA SILVA VIANNA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5004182-09.2023.8.08.0011

RECTE.:

ALEXANDER DA SILVA VIANNA

RECD
O
.:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANC
Á
RIA.
FALHA NA SEGURANÇA
.
COMPRA NÃO RECONHECIDA. ATIPICIDADE DA TRANSIÇÃO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO INOMINADO

PROVIDO
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 35646165. Contrarrazões no Id. 35977182, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado interposto (Id
35646165
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
33996179
), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso i, do cpc.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais

sob argumento de que é cliente d
o

recorrido
, possuindo cartão de crédito.
Em dezembro de 2021
, o requerente recebeu
fatura com uma compra no valor de R$1.797,00 em nome de Fluxosound, todavia não reconhece a compra.
Tentou entrar em contato com o réu, mas foi informada de que a compra foi realizada com cartão físico.
Alega que pesquisou na internet e a empresa
Fluxosound
fica em Guarulhos/SP, mas nunca esteve no local. Afirmou que seu nome está negativado. Requereu declaração de inexistência do débito e danos morais.

A

parte
A
utora em suas razões recursais
pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ser possível que um cartão físico seja clonado
.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

parte
autor
a
, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreç
o.

Em breve síntese do processo,
colhe-se da exordial que
a parte autora
recebeu
fatura

do banco
réu
Santander
em
dezembro de 2021
com informação de
compra
em seu nome
em no valor de
R$1.797,00 em nome de Fluxosound,

a qual alegou desconhecer.
O banco alegou que as compras foram realizadas com cartão físico.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, como é cediço, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nessa esteira, em relação a tese recursal de responsabilidade objetiva da instituição financeira no caso concreto e falha na segurança dessa, entendo que razão assiste à parte recorrente,
isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo, não logrou com êxito a instituição recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, tendo falhado, e muito, na prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para se proteger e proteger dados de terceiros, permitindo que terceiro fraudulento adentre em seus sistemas, e, nos moldes da súmula 479 do STJ
a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de fortuito interno,
n
ão distante,
considerando a atipicidade da transaç
ão
, em valor superior a média cotidiana, não se vislumbra outra medi
d
a se não o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança d
os réus
, reconhecendo-se a responsabilidade d
a Recor
rida

pela permissão de transação em conta de consumidor por terceiro
, o requerido deveria, no mínimo, ter contatado o titular da conta para confirmação e, em caso negativo, impedido definitivamente a transaç
ão
.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo
a quo
, caberia à instituição financeira ré atestar que as referidas despesas foram realizadas pelo requerente, ao passo de que o autor assim que percebeu as compras em fatura, se dirigiu até delegacia para confecção de boletim de ocorrência (Id. 24262510) para se preservar e contatou a instituição ré.
Além disso, há diversas fraudes realizadas com cartão de crédito.

Ora, evidente que a fatura de cartão de crédito juntado aos autos do processo (Id. 24263036) indica que a operação objeto da lide não condizia com o perfil de correntista, pois o extrato juntado demonstra que não há transações com cartão de crédito em valor tao elevado (R$ 1.797,00). Tal transação, por ser atípica, é significativamente superior às que a parte autora costumava realizar (que dificilmente ultrapassavam o valor de R$ 150,00), deveria ter sido verificada como suspeita pelo réu. Nesse sentido, a tese de que inexistente a responsabilidade da instituição financeira em razão do uso do cartão físico e senha pessoal resta afastada diante da falha d
e
serviço
s
.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as compras foram efetivamente realizadas pelo autor e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu, motivo pelo qual se
vota pela pela reforma da r. sentença, a fim de reconhecer falha na prestação de serviços da ré e
declarar a inexistência da dívida referente à compra de
R$ 1.797,00 em nome de Fluxosound
.
Também determino a exclusão do nome do Recorrente/Requerente dos órgãos de proteção ao crédito.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado nesses exatos termos.

Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Golpe da troca de cartão. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Fraude que ocorreu em caixa eletrônico no qual o serviço de saque é disponibilizado pela ré.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Porém, nos termos do artigo 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/1990, a hipótese é de culpa exclusiva do consumidor, que aceitou abordagem de um estranho, dentro de um supermercado, e permitiu, assim, a troca do seu cartão magnético e a realização das operações fraudulentas, em quebra de nexo de causalidade com a atuação do fornecedor. As transações impugnadas não foram realizadas fora do perfil do autor. Sentença reformada, para julgar o pedido improcedente, com inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1030136-43.2022.8.26.0405; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)
(grifo nosso)

Noutro giro, quanto a alegada lesão moral e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão à personalidade do autor/recorrente.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária
pela Selic
a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, para reformando a r. sentença objurgada, reconhecer falha na prestação de serviços do recorrido/réu e, com isso,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos prefaciais, para declarar a inexistência da dívida referente à compra de R$ 1.797,00 em nome de Fluxosound e
DETERMINAR
a retirada do nome do Recorrente
ALEXANDER DA SILVA VIANNA
(CPF n° 078.732.847-27) dos órgãos de proteção ao crédito, em definitivo, e
DETERMINAR
a suspensão de toda e qualquer cobrança do débito discutido nos autos, cabendo a Recorrida
NU PAGAMENTOS S.A.
, a baixa em seu sistema, em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos. Por fim,
RECONHEÇO
a existência de ato ilícito indenizável e
CONDENO
a Recorrida
NU PAGAMENTOS S.A.
, a
INDENIZAR
o Recorrente
ALEXANDER DA SILVA VIANNA
(CPF n° 078.732.847-27), na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgamento.
INCONTINENTI
(independente de trânsito em julgado),
DETERMINO À SECRETARIA DESTA TURMA, EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO SPC/SERASA
, para baixar, de imediato, a restrição havida em nome do Recorrente
ALEXANDER DA SILVA VIANNA
(CPF n° 078.732.847-27), lançada pela Recorrida
NU PAGA
M
ENTOS S/A.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)